Tribunal: TJDFT
Processo: 0703273-27.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0703273-27.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCOS VINICIUS PEDROSO DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Juntada a mídia requerida pela Procuradoria de Justiça, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 3 de abril de 2023 14:37:00. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator